Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711634-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravante para, querendo, explicar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada determinou a emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021 22:37:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador